Tribunal: TJPA
Processo: 0032322-91.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032322-91.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: JSL S/A., JSL S/A.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS ANTECIPADO SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que declarou a nulidade de créditos tributários lançados com fundamento em cobrança antecipada de ICMS sem substituição tributária, por ausência de previsão legal em sentido estrito, conforme entendimento do STF no Tema 456. O embargante sustenta omissão do acórdão quanto à análise dos arts. 2º, §3º, e 62 da Lei Estadual nº 5.530/89, requerendo o enfrentamento expresso para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar fundamentos legais apontados pelo Estado do Pará (em especial, os arts. 2º, §3º, e 62 da Lei nº 5.530/89) como suporte à validade da cobrança antecipada de ICMS, com vistas à configuração do prequestionamento necessário à interposição de recursos excepcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.022 do CPC restringe os embargos de declaração à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado.

4.

O acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente o conteúdo dos dispositivos legais invocados, especialmente o art. 2º, §3º, da Lei nº 5.530/89, e concluiu que, à época dos fatos, não havia norma em sentido estrito autorizando a cobrança antecipada do ICMS, em desacordo com a tese vinculante do STF no Tema 456.

5.

O colegiado apreciou os fundamentos do Estado do Pará e os rejeitou com base na ausência de densidade normativa suficiente na legislação estadual então vigente, configurando juízo de mérito e não omissão.

6.

A jurisprudência do STJ e do STF não exige que o acórdão transcreva ou refute artigo por artigo os argumentos das partes, bastando que enfrente, de forma fundamentada, a matéria essencial ao deslinde da controvérsia.

7.

O prequestionamento se satisfaz com o efetivo debate e fundamentação da matéria jurídica, sendo desnecessária a menção literal a todos os dispositivos suscitados.

8.

A pretensão do embargante de rediscutir o conteúdo normativo da Lei nº 5.530/89 revela inconformismo com a decisão judicial, hipótese que não justifica o uso dos embargos declaratórios.

9.

Apesar do caráter infringente do recurso, não se aplica multa por protelatoriedade (CPC, art. 1.026, §2º), diante da natureza técnica da controvérsia e da boa-fé processual presumida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração improvidos.

Tese de julgamento
:

1.

A simples discordância da parte quanto à interpretação dos dispositivos legais não configura omissão sanável por embargos de declaração.

2.

O prequestionamento se dá com o enfrentamento suficiente da tese jurídica, ainda que não haja menção expressa a todos os artigos invocados.

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo incabíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I; CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2º e 927, III; Lei Estadual nº 5.530/89, arts. 2º, §3º, e 62.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 598.677/RS (Tema 456 da repercussão geral); STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2328785/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 02.09.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1615648/MA, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 26.02.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11.12.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos a ementa do julgado embargado:

“
Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. COBRANÇA FUNDAMENTADA EM DECRETO ESTADUAL. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO DO TEMA 456 DO STF. NULIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença que, nos autos de ação anulatória de débito fiscal cumulada com ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ajuizada por JSL S.A., declarou a nulidade dos créditos tributários lançados com base na cobrança antecipada de ICMS, fundamentada em decreto estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência do recolhimento antecipado do ICMS, sem substituição tributária, pode ser fundamentada exclusivamente em decreto estadual; e (ii) estabelecer se a ausência de previsão expressa em lei estadual torna a cobrança nula, à luz do Tema 456 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exigência do pagamento antecipado do ICMS sem substituição tributária deve estar expressamente prevista em lei estadual, conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 456 da Repercussão Geral.

4.

No caso concreto, a cobrança antecipada foi fundamentada no Decreto Estadual nº 4.676/2001, sem amparo em lei em sentido estrito, o que afronta o princípio da legalidade tributária (CF, art. 150, I).

5.

A Lei Estadual nº 5.530/89, vigente à época do lançamento dos créditos tributários, não disciplinava de forma específica os critérios necessários para a exigência antecipada do imposto, remetendo essa regulamentação a atos infralegais.

6.

O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a antecipação do ICMS sem substituição tributária deve ser prevista em lei estadual específica, sendo inconstitucional a sua regulamentação exclusiva por decreto.

7.

Diante da ausência de previsão legal expressa e do entendimento consolidado pelo STF, a cobrança do tributo é nula, tornando inexigíveis os créditos tributários questionados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A exigência do recolhimento antecipado do ICMS, sem substituição tributária, deve ser prevista em lei estadual em sentido estrito, sendo inconstitucional sua regulamentação exclusiva por decreto.

2.

A ausência de previsão legal específica torna nula a cobrança do tributo e os créditos tributários dela decorrentes.
(...)”

Em suas razões recursais, o
ESTADO DO PARÁ
aduz que o v. acórdão é omisso quanto à análise de argumentos centrais constantes de sua apelação, especialmente no que se refere à existência de fundamento legal para a sistemática de cobrança antecipada do ICMS, nos termos dos arts. 2º, §3º, e 62 da Lei Estadual nº 5.530/89.

Afirma que, no julgamento da apelação, este Egrégio Tribunal desconsiderou a validade e aplicabilidade do Decreto Estadual nº 4.676/2001, por ausência de lei autorizativa, o que, na visão do ente público, não corresponde à realidade legislativa estadual. Segundo sustenta, a própria Lei nº 5.530/89 prevê expressamente a possibilidade de cobrança antecipada do imposto, sendo o decreto estadual mero instrumento regulamentar.

Alega que a omissão do acórdão quanto a tais dispositivos compromete o prequestionamento necessário à interposição de recurso especial e extraordinário, requerendo, assim, o pronunciamento expresso da Turma sobre o fundamento legal invocado. Destaca, ainda, que os dispositivos do RICMS-PA e da Instrução Normativa nº 13/2005 da SEFA baseiam-se em permissivo legal existente, e que, portanto, não haveria que se falar em ilegalidade da cobrança.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com o enfrentamento dos fundamentos jurídicos omitidos e, eventualmente, a reforma do julgado, sem prejuízo da expressa manifestação com fins de prequestionamento constitucional e infraconstitucional, afastando, desde logo, qualquer alegação de protelatoriedade, com base na Súmula 98 do STJ.

Em contrarrazões, a JSL S/A., ora embargada, sustenta, de forma veemente, que os embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará não merecem sequer conhecimento, por apresentarem nítido caráter infringente e protelatório.

Afirma que o acórdão embargado enfrentou detidamente o conteúdo da legislação estadual invocada, especialmente os dispositivos da Lei nº 5.530/89, e concluiu corretamente que a versão anterior do art. 2º, §3º, apenas remeteu à regulamentação futura, que veio a ocorrer com a alteração promovida pela Lei nº 9.389/2021. Assim, entende que o julgado é claro ao assentar a inexistência de previsão legal suficiente à época dos fatos para legitimar a cobrança antecipada de ICMS com base em decreto, circunstância que atrai a aplicação do entendimento vinculante do STF (Tema 456).

Aduz, ademais, que os embargos são utilizados com intuito exclusivo de rediscutir matéria já decidida, o que é vedado pela jurisprudência dominante, citando precedentes do STJ que reconhecem o caráter protelatório de embargos que não indicam vício concreto e se limitam à reiteração de argumentos. Ao final, requer o não conhecimento dos embargos declaratórios. Caso sejam conhecidos, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará.

Em suas razões, o embargante sustenta, em suma, que o acórdão teria incorrido em omissão ao deixar de enfrentar de forma “apropriada” a tese fazendária de existência de base legal para a antecipação do ICMS, consubstanciada, principalmente, nos arts. 2º, §3º, e 62 da Lei Estadual nº 5.530/1989. Afirma que, na apelação, demonstrou que tais dispositivos instituiriam validamente a sistemática de antecipação em território paraense, de modo que o decreto estadual apenas cuidaria de disciplinar aspectos operacionais e o momento do recolhimento, o que poderia ser feito por regulamento, à luz de precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Alega, assim, que a Turma teria apenas concluído que o §3º do art. 2º não instituiu o regime, sem rebater, pormenorizadamente, todos os argumentos deduzidos, notadamente quanto à suficiência da autorização legal para fins de compatibilização com o Tema 456 do STF, o que configuraria vício de omissão a ser sanado para fins de prequestionamento.

Todavia, não assiste razão ao embargante. Os embargos de declaração, consoante dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia o julgador se pronunciar ou corrigir erro material. Trata-se de recurso de natureza integrativa, que não se presta à rediscussão do mérito da causa nem à reforma do julgado, sob pena de desvirtuamento da sua função constitucional e legal.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou, de maneira clara e suficiente, a questão relativa à existência de base legal para a cobrança antecipada do ICMS no Estado do Pará. A Turma registrou expressamente a redação do §3º do art. 2º da Lei Estadual nº 5.530/1989 vigente à época dos fatos, analisou comparativamente essa redação com a versão posteriormente introduzida pela Lei nº 9.389/2021, destacou que o dispositivo originário apenas autorizava, de forma genérica, a exigência antecipada do imposto, remetendo sua concretização a ato infralegal, e concluiu que essa delegação não se amolda ao parâmetro constitucional firmado no Tema 456, por não traduzir verdadeira instituição legal do regime de antecipação, mas simples autorização em branco ao regulamento.

Ainda que o acórdão não tenha reproduzido, artigo por artigo, todas as transcrições e citações doutrinárias e jurisprudenciais trazidas pelo Estado, extrai-se, com nitidez, que a tese fazendária foi apreciada e rejeitada, precisamente por se entender que o conteúdo normativo da lei estadual em sua redação original não satisfazia o grau de densidade exigido pela tese vinculante para legitimar a cobrança antecipada fundada em decreto. Nessas condições, não há omissão, mas apenas discordância do embargante com a conclusão alcançada pelo colegiado.

Ressalte-se que o art. 489, §1º, do CPC, ao disciplinar as exigências de fundamentação das decisões judiciais, não impõe ao magistrado o dever de refutar, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes, bastando que enfrente, de forma coerente e racional, as questões capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO ACOLHIDO COMO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.

2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal.

3. Agravo interno conhecido como se embargos de declaração fossem, embargos de declaração rejeitados.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2328785 SP 2023/0090654-7, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 02/09/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, do CPC/2015, os embargos de declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material potencialmente existentes no julgado, o que não ocorreu no caso dos autos.

2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp 1.202.915/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe de 28/08/2019).

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1615648 MA 2019/0336833-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 26/02/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024)

No presente caso, a questão central — saber se havia lei em sentido estrito instituindo o regime de antecipação do ICMS sem substituição tributária, nos termos do Tema 456 do STF — foi enfrentada de modo suficiente: o acórdão delimitou o conteúdo da lei vigente à época dos fatos, comparou-o com o novo texto legal editado após o trânsito em julgado do RE 598.677/RS e concluiu pela inexistência de disciplina legal adequada, reconhecendo a inconstitucionalidade da cobrança fundada apenas em decreto. O fato de o colegiado não ter acolhido a leitura que o Estado faz dos arts. 2º, §3º, e 62 da Lei nº 5.530/1989 não denota ausência de enfrentamento, mas sim julgamento contrário à pretensão do recorrente.

Também não procede a alegação de que o acórdão teria desconsiderado a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça relativa à possibilidade de decretação de antecipação do pagamento do ICMS mediante regulamento, desde que não haja criação de novo tributo ou alteração da base de cálculo.

O próprio Supremo Tribunal Federal, ao firmar a tese do Tema 456, cuidou de distinguir, com precisão, a mera fixação de prazo para pagamento de tributo cujo fato gerador já ocorreu, da antecipação tributária sem substituição, em que o critério temporal do fato gerador é deslocado para momento anterior à realização da operação subsequente, hipótese em que se exige lei em sentido estrito, vedando-se a instituição do regime por decreto ou por delegação genérica.

Desse modo, os precedentes do STJ que versam sobre simples alteração do prazo de recolhimento após ocorrida a hipótese de incidência não afastam, nem mitigam, a obrigatoriedade de observância à tese vinculante fixada pelo STF em repercussão geral, que se impõe a todos os órgãos do Poder Judiciário, nos termos do art. 927, III, do CPC. Ao aplicar diretamente essa tese e concluir que a legislação paraense vigente à época não instituiu, com a densidade normativa exigida, o regime de antecipação, o acórdão embargado atuou em estrita conformidade com a orientação da Suprema Corte, não havendo vício a ser corrigido.

Importa consignar, ainda, que os embargos de declaração não constituem via idônea para provocar mero reexame do conjunto argumentativo já apreciado, sob o pretexto de existência de omissão ou de necessidade de prequestionamento. O art. 1.025 do CPC estabelece que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. Assim, o próprio legislador processual afastou a necessidade de acolhimento formal dos embargos declaratórios como condição para o acesso aos tribunais superiores, o que reforça a conclusão de que não se pode ampliar, indevidamente, as hipóteses de cabimento do recurso integrativo para abarcar pretensões de reexame meritório.

No caso sob análise, verifica-se que a parte embargante, a despeito de invocar o rótulo de “omissão”, limita-se a reiterar os mesmos fundamentos expendidos na apelação, buscando caracterizar a Lei Estadual nº 5.530/1989 como base legal suficiente para o regime de antecipação e, por consequência, afastar a aplicação do Tema 456 ao caso concreto. Trata-se, inequivocamente, de tentativa de rediscutir matéria de mérito, o que não se coaduna com a via dos embargos declaratórios.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica em reconhecer que o prequestionamento se satisfaz com o efetivo debate da matéria e a indicação, ainda que sucinta, do fundamento jurídico adotado, não sendo exigível referência literal a todos os artigos invocados pelas partes, mormente quando a tese jurídica aplicada decorre, como no caso, de precedente de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, que já confere à decisão densidade e vinculação suficientes para efeitos de controle posterior.

Nessas condições, não se verificando qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se o desacolhimento dos embargos de declaração, mantendo-se incólume o acórdão embargado em todos os seus termos.

Por fim, embora a embargada sustente o caráter protelatório do recurso e requeira a aplicação de multa, entendo que, no caso concreto, apesar do nítido viés infringente, a insurgência ainda se insere no âmbito do exercício do direito de defesa, em tema de complexidade técnico-tributária e com recentes evoluções jurisprudenciais, razão pela qual, em juízo de ponderação, deixo de aplicar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, formulando, contudo, expressa advertência de que a reiteração de expedientes manifestamente voltados à rediscussão de matéria já decidida poderá ensejar a incidência de multa em futuras oportunidades.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, o qual permanece inalterado em todos os seus termos. Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, na forma da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 19/12/2025